Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-18.2023.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000378-18.2023.8.05.0123 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: JOSE ALVES DOS SANTOS Advogado(s):ANDRESSA DA SILVA RIBEIRO, ELIELMA SOUZA OLIVEIRA BONATTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Consumo de Itanhém-BA, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, movida por aposentado do INSS em face de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de supostos contratos de empréstimo consignado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (ii) analisar a existência de contratação válida que legitimasse os descontos realizados no benefício previdenciário do Apelado; (iii) examinar a configuração dos danos morais e a adequação do valor indenizatório fixado na sentença; (iv) avaliar a procedência da repetição do indébito em dobro. III. Razões de decidir 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que o conjunto probatório é suficiente para formar sua convicção, especialmente quando a parte que alega não se desincumbiu do ônus probatório que lhe compete (CPC, art. 370). A ausência de impugnação oportuna à decisão que indeferiu a produção da prova testemunhal, bem como a não interposição de agravo, impõe o reconhecimento da preclusão da matéria. 4. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação em caso de alegação de fraude, especialmente quando o consumidor impugna de forma fundamentada a existência do vínculo, conforme Tema 1.061/STJ. 5. Documentos unilaterais produzidos pela instituição financeira ("telas sistêmicas") não possuem eficácia probatória suficiente para demonstrar a contratação, por não gozarem de fé pública e serem passíveis de alteração unilateral. A alegação de contratação eletrônica demandaria prova prioritariamente documental e pericial, não testemunhal. 6. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso (83 anos), com baixa escolaridade e residente em zona rural, reforça a necessidade de proteção especial nas relações de consumo. O boletim de ocorrência nº 00310549/2023-A02 relatando a fraude e os extratos bancários revelando movimentações questionáveis corroboram a tese de fraude eletrônica. 7. Nas relações de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). A alegação de fraude praticada por terceiros não exime a responsabilidade da instituição financeira, pois constitui risco inerente à atividade bancária. 8. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, por comprometer a subsistência digna do aposentado e representar violação do dever de segurança contratual. É consolidado o entendimento de que tais descontos geram dano moral presumido, dada a natureza alimentar do benefício. 9. A repetição do indébito em dobro é cabível quando constatada cobrança indevida, dispensando-se a prova da má-fé do fornecedor nas relações de consumo (CDC, art. 42, parágrafo único). Conforme jurisprudência do STJ (EREsp 1.413.542/RS), dispensa-se a prova da má-fé quando há cobrança indevida em relação de consumo, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva. 10. O valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional, considerando a vulnerabilidade acentuada do apelado, o caráter alimentar do benefício comprometido, a finalidade pedagógica da condenação e os precedentes desta Corte em casos análogos. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, sobre o valor da condenação, mantida a suspensão de exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a instituição financeira não comprova a contratação alegada e não impugna oportunamente o indeferimento de prova testemunhal; 2. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira não possuem eficácia probatória para demonstrar contratação de empréstimo consignado eletrônico; 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso configuram dano moral in re ipsa e autorizam repetição do indébito em dobro; 4. O consumidor idoso com baixa escolaridade e residente em zona rural encontra-se em situação de hipervulnerabilidade nas relações bancárias." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, 370, 368, 373, II e 429, II; art. 85, § 11, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000378-18.2023.8.05.0123, sendo Apelante Banco Bradesco S/A. e Apelado José Alves dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator